Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-43.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000173-43.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA ALVES SAMPAIO CARDOSO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO EXISTENTE. OS VALORES RETROATIVOS DEVERÃO SER PAGOS DESDE A DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. ART. 14, § 4º DA LEI 12.016/2009.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.